Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0700977-13.2021.8.07.9000 PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: BANCO BMG SA, MARGARETH ALMEIDA RODRIGUES KOCIAN D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que questionou "a validade ou não dos contratos de cartão de crédito consignado firmados pelo banco BMG.” (Processo originário no 0705274-71.2020.8.07.0020). Foram postos embargos declaratórios pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com o propósito de esclarecer os seguintes pontos: (i) matéria a ser objeto de uniformização e os limites materiais do tema a ser uniformizado e (ii) conexão com os autos n. 0700978-95.2021.8.07.9000. O julgamento dos embargos restou assim ementado (ID 35041140): “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO EXISTENTE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MATÉRIA E CONTROVÉRSIA DAS TESES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (artigos 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Embargos opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face do acórdão no 1349080 que acolheu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Alega que o acórdão, ao suscitar a divergência, deixou de cumprir os requisitos do art. 59, parágrafo único, do RITRDFT, uma vez que não especificou a matéria a ser uniformizada. 3. Com efeito, constato as omissões no julgado, tendo em vista que apesar de citar, por meio dos acórdãos, a divergência nas decisões proferidas pelas Turmas Recursais do DF acerca do tema atinente à validade ou não dos contratos de cartão de crédito consignado firmados pelo banco BMG, deixou de explanar sobre qual matéria recai a controvérsia e quais as teses conflitantes. 4. Conexão de Incidentes de Uniformização de Jurisprudência. A análise de conexão cabe à Presidência da Turma de Uniformização. Todavia, em face do pedido do parquet, a fim de evitar parecer divergente por aquele órgão, a diretriz dessa Turma acerca dos presentes autos e dos autos no 0710136-85.2020.8.07.0020 é pela existência da conexão, já que o tema delimitado é o mesmo. 5. Diante disso, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para sinalizar acerca da conexão dos presentes autos aos autos no 0710136-85.2020.8.07.0020, autuado na Turma de Uniformização sob o no 0700978-95.2021.8.07.9000 e, ainda, para verificar que o pedido de Incidente de Uniformização de Jurisprudência não atende aos requisitos do processamento para uniformização (artigo 92, V, do novo RITRDF). 6. Comunique-se à Presidência da Turma de Uniformização. 7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95. (Acórdão 1415885, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 27.04.2022). – grifou-se. Como se observa, os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes pela Segunda Turma Recursal. Ao final, decidiu-se que o incidente não atende os requisitos de processamento para uniformização, nos termos do inciso V do artigo 92 do RITRDF. Ante o exposto, em face do novo pronunciamento da Segunda Turma Recursal, JULGO EXTINTO o incidente de uniformização de jurisprudência. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência